Tribunal: TJES
Processo: 0004363-91.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004363-91.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
APELADO: ANIBAL BELARMINO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004363-91.2020.8.08.0014

APELANTE: CREFISA S/A – CRÉDITO, FINCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ANIBAL BELARMINO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da sentença de fls. 129/136 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da
“ação revisional de contrato bancário”
ajuizada por
ANIBAL BELARMINO
, julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial, “
para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticados no contrato, a qual será revisada e adequada a taxa media de mercado, nos termos fundamentados alhures, devendo a requerida proceder a devolução dos valores pagos a maior, de maneira simples
”.

Em suas razões de fls. 125/165, alega em suma, que:
i)
o apelado contraiu o empréstimo por mera liberalidade, estando ciente dos termos do contrato, não havendo qualquer irregularidade/ilegalidade nos valores das parcelas;
ii)
inexiste lei que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras, sendo certo que as taxas somente podem ser revistas em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e comprovada de forma cabal a abusividade;
iii)
não se pode utilizar a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade;
iv)
não restou comprovado que a taxa de juros cobrada pela apelante é abusiva ou superior ao valor de mercado;
v)
o apelado deixou de demonstrar que houve pagamento de valor indevido, não havendo que se falar na restituição em dobro;
vi)
ante a procedência parcial do pedido autoral, resta clara a sucumbência recíproca, não havendo justificativa para o elevado percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Basicamente diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões às fls. 170/172, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004363-91.2020.8.08.0014

APELANTE: CREFISA S/A – CRÉDITO, FINCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ANIBAL BELARMINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da sentença de fls. 129/136 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da
“ação revisional de contrato bancário”
ajuizada por
ANIBAL BELARMINO
, julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial, “
para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticados no contrato, a qual será revisada e adequada a taxa media de mercado, nos termos fundamentados alhures, devendo a requerida proceder a devolução dos valores pagos a maior, de maneira simples”
.

Em suas razões de fls. 125/165, alega em suma, que:
i)
o apelado contraiu o empréstimo por mera liberalidade, estando ciente dos termos do contrato, não havendo qualquer irregularidade/ilegalidade nos valores das parcelas;
ii)
inexiste lei que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras, sendo certo que as taxas somente podem ser revistas em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e comprovada de forma cabal a abusividade;
iii)
não se pode utilizar a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade;
iv)
não restou comprovado que a taxa de juros cobrada pela apelante é abusiva ou superior ao valor de mercado;
v)
o apelado deixou de demonstrar que houve pagamento de valor indevido, não havendo que se falar na restituição em dobro;
vi)
ante a procedência parcial do pedido autoral, resta clara a sucumbência recíproca, não havendo justificativa para o elevado percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Basicamente diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Pois bem.

No que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

No caso dos autos
, é incontroverso que foram celebrados entre as partes dois contratos de empréstimo pessoal (nº
042100016766 e
nº
042100002283)
.

Em análise do contrato de nº
042100016766
, referente à disponibilização do valor de R$ 2.327,33 (dois trezentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), verifico que a taxa mensal foi fixada em 20,50% (vinte vírgula cinquenta por cento) e a anual em 837,23% (oitocentos e trinta e sete vírgula vinte e três por cento), tendo o pacto sido celebrado em 02/10/2018 (fls. 24/29).

E, conforme informação obtida junto ao Banco Central do Brasil, a média do mercado em outubro de 2018 no que tange a empréstimo pessoal para pessoa física era de 126,14% (cento e vinte e seis vírgula quatorze por cento) ao ano.

Já no contrato de nº
042100002283
, referente à disponibilização do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e celebrado em 01/08/2016, a taxa mensal foi fixada em 14% (quatorze por cento) e a anual em 381,79% (trezentos e oitenta e um vírgula setenta e nove por cento) - fls. 31/33.

Neste caso, a média do mercado à época para esta modalidade de empréstimo era de 132,16% (cento e trinta e dois vírgula dezesseis por cento) ao ano, também nos termos da informação obtida junto ao Banco Central do Brasil.

Dito isto,

é de se concluir que as taxas contratadas pelo apelado destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época dos respectivos contratos, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

Cabível, portanto, a restituição simples dos valores tal qual delimitado na r. sentença,

já que o entendimento pacificado nessas situações é de que
"somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito”
. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019).

Finalmente, no que tange à alegada desproporcionalidade do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, vejo que tampouco assiste razão ao apelante, já que estes foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, a serem arcados na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) pela instituição bancária e de 75% (setenta e cinco por cento) pelo autor, ora apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – dez por cento sobre o valor da causa – para 12% (doze por cento) em favor do apelado.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004363-91.2020.8.08.0014

APELANTE: CREFISA S/A – CRÉDITO, FINCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ANIBAL BELARMINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. Precedentes.

2.

No caso concreto, é de se concluir que as taxas contratadas pelo apelado destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época dos respectivos contratos, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

3.
Cabível, portanto, a restituição simples dos valores tal qual delimitado na r. sentença,

já que o entendimento pacificado nessas situações é de que "somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito”. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019).

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.